Tribunal: TJDFT
Processo: 0726990-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CNJ. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento que discutiu a alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, com redação alterada pela Resolução 482/2022, sob o argumento de anatocismo decorrente da incidência da Taxa Selic sobre montante consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de omissão no acórdão em relação à alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ; e (ii) a caracterização ou não do anatocismo na aplicação da Taxa Selic nos termos da EC no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza a modificação do julgado para suprir omissão em ponto ou questão que o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento. Verifica-se a omissão no acórdão quanto à análise da inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, como alegado pelo embargante.
4. A Resolução 303/2019, alterada pela Resolução 482/2022, trata da expedição, gestão e pagamento de requisições judiciais, sem infringindo a EC no 113/2021 ou extrapolar o intuito de regulamentação, autoriza a utilização da Taxa Selic para atualização de débitos da Fazenda Pública, que unifica correção monetária e juros de mora, afastando a alegação de prática ilegal de anatocismo.
5. O caráter privado da vedação de capitalização de juros, conforme o Decreto n. 22.626/1933 e a Súmula 121 do STF, não se aplica ao direito financeiro e à atualização de débitos públicos pela Taxa Selic.
6. A existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF (ADI no 7.435/RS) não justifica a suspensão de feitos que tratam da matéria em outras instâncias, não havendo decisão de sobrestamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; Decreto n. 22.626/1933, art. 4o; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1514574, Rel. Min. Cármen Lúcia; Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Rel. Roberto Freitas Filho; Acórdão 1922789, 0750090-96.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de Assis.

(G)